Tribunal: TJMT
Processo: 1025421-73.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025421-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DE JUROS DE OBRAS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A construtora é parte legítima para responder pela indevida cobrança da taxa de juros de obras, eis que responsável pelo atraso na entrega das chaves do imóvel à consumidora adquirente.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente os pedidos vinculados na exordial.

Nas razões recursais, sustenta nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação e da análise de processo administrativo incorreto. Afirma que, a multa aplicada afronta fortemente o princípio da motivação, pois, no caso em comento, o motivo (“dano causado ao consumidor”) é nitidamente inexistente, considerando que a cobrança de comissão de juros de obra em desfavor do consumidor é válida e lícita, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que no processo administrativo em questão foi aplicada multa em razão de suposta cobrança indevida de juros de obras, mas que tal cobrança é realizada pela Caixa Econômica Federal que, de qualquer ângulo que se analise, A apelante é parte ilegítima. Sustenta que o valor da multa aplicada é exorbitante, que se comparada a cobrança supostamente indevida, se mostra totalmente desproporcional (id. 88048777).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 88048783 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ – SPE I - SPE LTDA ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a nulidade do Processo Administrativo nº 114-002.760-9, que aplicou multa de R$ 52.000,00 decorrente da reclamação de Jane Coelho Sampaio de Abreu.

A multa aplicada pelo PROCON foi motivada pela cobrança de taxa de juros de obras atinentes ao contrato que previa o pagamento referente do encargo até a data de 29/01/2013, porém se efetivou até o mês 03/2014.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, quanto à ilegitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da ação, já que a cobrança da taxa de juros de obra é cobrada pela Caixa Econômica Federal, verifico que razão não lhe assiste.

Sem maiores delongas, se justifica a sua legitimidade, visto que a parte apelada busca ser ressarcida dos valores pagos em razão do atraso injustificado na entrega das chaves já que, como visto dos autos, houve atraso na entrega à adquirente.

Como bem se vê da jurisprudência pátria, “a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o pedido de restituição de valores pagos a título de "Taxa de Evolução da Obra" está fundado no não cumprimento de obrigação contratual pela requerida, qual seja, atraso na entrega do bem, e não em decorrência da atuação e recebimento das parcelas pela Caixa Econômica Federal.” (Ap. Cível n. 1.0024.14.111942-0/002, TJMG, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA- AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PACTUADO PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES –ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. 2- Entrega das chaves realizada antes do fim do prazo pactuado para a conclusão do empreendimento. Impossibilidade de cobrança da taxa de obra, após tal ocorrência. Valores que deverão ser restituídos ao autor/apelante. 3- Não há que se falar em indenização por danos morais em favor do autor/apelante, visto que não houve nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que o autor tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque, não houve atraso na entrega do referido empreendimento e sim discussão acerca da legitimidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves. Assim, a hipótese é de mero dissabor cotidiano. (N.U 1044511-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

Ademais, a Apelante sustenta nulidade da sentença diante da ausência de fundamentação e da análise de processo administrativo incorreto. Impõe reconhecer que durante todo o pleito o Apelante menciona apenas o Processo Administrativo nº 114-002.760-9.

Apesar de ter juntado na inicial cópia do Processo Administrativo nº 0114-002.123-0, que aplicou multa de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), evidente que a manifestação da procuradoria, que anexou à cópia do processo correto mencionado na inicial, corrigiu o imbróglio criado, sendo que o Apelante, inclusive, impugnou os fundamentos nos termos do processo juntado pelo ente público.

Assim, em que pese o magistrado tenha mencionado o nome de reclamante alheia ao processo em voga, evidente que o erro material não é suficiente para causar a nulidade da decisão, isso porque os fundamentos da decisão se referem à reclamação de Jane Coelho Sampaio de Abreu e sustenta a legalidade da multa arbitrada nos autos 114-002.760-9, conforme perquirido na inicial, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

In casu
, verifica-se da Decisão Administrativa o seguinte:

“No dia 10/03/2014, a parte consumidora registrou reclamação nesta Superintendência de Defesa do Consumidor, notificando em suma que adquiriu um imóvel na planta, condomínio Rio Claro, na data de 04/08/2010 pelo valor de R$ 106.088,60. Relatou que o contrato previa o pagamento referente aos juros de obra até a data de 29/01/2013, mas a fornecedora realizara a cobrança até o mês 03/2014. Ressaltou ainda, que o imóvel fora entregue em 12/11/2012. Diante de tal fato, requereu o cancelamento das cobranças referentes aos juros de obra; reembolso dos valores pagos indevidamente, em dobre; início da amortização e a não inserção do nome junto aos órgãos ao crédito”. (88048752 - Pág. 1).

Da análise dos autos, verifica-se que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tanto que a Apelante apresentou impugnação ao auto de infração e houve recurso com decisão final proferida.

Ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso, o PROCON ao fixar a multa no valor no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023